Tribunal: STF
Processo: HC 103955
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DEFENSOR PÚBLICO QUE ATUA PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – FATO QUE IMPOSSIBILITOU O EXERCÍCIO, PELO DEFENSOR PÚBLICO QUE OFICIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DIREITO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL EM REFERIDO JULGAMENTO – CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO – A INTIMAÇÃO PESSOAL COMO PRERROGATIVA PROCESSUAL DO DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO (LC Nº 80/94, ART. 44, I) – PEDIDO DEFERIDO.



    - A sustentação oral – que traduz prerrogativa jurídica de essencial importância – compõe o estatuto constitucional do direito de defesa. A injusta frustração desse direito, por falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, afeta, em sua própria substância, o princípio constitucional da amplitude de defesa. O cerceamento do exercício dessa prerrogativa – que constitui uma das projeções concretizadoras do direito de defesa – enseja, quando configurado, a própria invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita. Precedentes do STF.



    - O ordenamento positivo brasileiro torna imprescindível a intimação pessoal do defensor nomeado dativamente (CPP, art. 370, § 4º, na redação dada pela Lei nº 9.271/96) e reafirma a indispensabilidade da pessoal intimação dos Defensores Públicos em geral (LC nº 80/94, art. 44, I, art. 89, I, e art. 128, I), inclusive a dos Defensores Públicos dos Estados-membros (LC nº 80/94, art. 128, I; Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 5º, na redação dada pela Lei nº 7.871/89).



    - A exigência de intimação pessoal do Defensor Público e do Advogado dativo, notadamente em sede de persecução penal, atende a uma imposição que deriva do próprio texto da Constituição da República, no ponto em que o estatuto fundamental estabelece, em favor de qualquer acusado, o direito à plenitude de defesa em procedimento estatal que respeite as prerrogativas decorrentes da cláusula constitucional do “due process of law”. Precedentes.



    POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. 



    - Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.